Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702219-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENNIFER DA SILVA SOUSA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos 0757957- 92.2023.8.07.0016, na qual restou indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência, formulado pela autora quanto à suspensão da multa emitida pelo DETRAN até decisão final do processo. Na via do presente agravo, a parte postula a revisão da decisão atacada, ao argumento de que para a concessão da tutela provisória, não é imprescindível o exame aprofundado da prova, mas apenas a verossimilhança das alegações. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja deferida a suspensão do auto de infração SA03176742. É o breve relatório. Fundamento e decido. Ante a comprovação de hipossuficiência financeira, concedo à autora o benefício da gratuidade de justiça. Disciplina o art. 300 do CPC que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, poderá ser concedida a tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, restou evidenciado que a notificação de penalidade foi emitida antes do resultado do Processo Administrativo (03/02/2023) no qual a agravante apresentou defesa prévia quanto à notificação (10/05/2023). Ademais, o licenciamento do veículo só é efetivado mediante quitação de todos os débitos pertinentes, dentre os quais as multas de trânsito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão do auto de infração até o julgamento do mérito do processo principal. Ressalta-se que tal conclusão não afasta a possibilidade de improcedência dos pedidos autorais, após o transcurso do processo e instrução probatória. Dispensadas as informações. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora